Tribunal: TJES
Processo: 0028396-77.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-04-27

Ementa:
SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0028396-77.2019.8.08.0048

APELANTE
:
ALESSANDRO MAGNO PEDROSA DE OLIVEIRA

APELADO:
M
INISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇ
ÃO

CRIMINA
L
.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME DE
F
URTO
.
PROVAS A
UTORIA E MATERIALIDADE -
PROVAS NOS AUTOS
– DOSIMETRIA – ANTECEDENTES – SÚMULA 444 DO STJ – ADEQUAÇÃO – REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA MANTIDO –

RECURSO CONHECIDO E

IM
PROVIDO.

1.
Conforme as provas apresentadas nos autos, certa restou consignada a autoria e materialidade do crime em apuração, tendo em vista que o acusado foi detido no local dos fatos, de posse da
res furtiva
, reconhecido pelas testemunhas em juízo
.

2.
A
dosimetria da pena, a luz da súmula 444 do STJ,
como o fez,
não pode considerar a existência de inquéritos e ações penais em curso. Dosimetria
mantida
.

3.
O regime inicial de pena fixado em
semiaberto
deve ser mantido
em razão da reincidência do acusado
.

4
.
Recurso conhecido e

im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o Eminente
Relator.

Vitória, ES, em _____/_____/___

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0028396-77.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALESSANDRO MAGNO PEDROSA DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ES
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0028396-77.2019.8.08.0048

APELANTE
:
ALESSANDRO MAGNO PEDROSA DE OLIVEIRA

APELADO:
M
INISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇ
ÃO

CRIMINA
L
.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME DE
F
URTO
.
PROVAS A
UTORIA E MATERIALIDADE -
PROVAS NOS AUTOS
– DOSIMETRIA – ANTECEDENTES – SÚMULA 444 DO STJ – ADEQUAÇÃO – REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA MANTIDO –

RECURSO CONHECIDO E

IM
PROVIDO.

1.
Conforme as provas apresentadas nos autos, certa restou consignada a autoria e materialidade do crime em apuração, tendo em vista que o acusado foi detido no local dos fatos, de posse da
res furtiva
, reconhecido pelas testemunhas em juízo
.

2.
A
dosimetria da pena, a luz da súmula 444 do STJ,
como o fez,
não pode considerar a existência de inquéritos e ações penais em curso. Dosimetria
mantida
.

3.
O regime inicial de pena fixado em
semiaberto
deve ser mantido
em razão da reincidência do acusado
.

4
.
Recurso conhecido e

im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o Eminente
Relator.

Vitória, ES, em _26_/_06__/2023_

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0028396-77.2019.8.08.0048

APELANTE
:
ALESSANDRO MAGNO PEDROSA DE OLIVEIRA

APELADO:
M
INISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório, t
rata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ALESSANDRO MAGNO PEDROSA DE OLIVEIRA
no qua
l
manifesta seu inconformismo com a sentença de fls.
96/97 e verso
,
proferida pelo magistrado da
5
ª
Vara da
Comarca de
Serra
que, ao julgar procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou
pela
prática do crime capitulado no artigo 155,
§4º, I, c/c art. 14, II, ambos
do Código Penal.

Das razões recursais (fls.
101/106
) extrai-se que a defesa do
apelante
sustenta a
usência de provas da conduta delitiva; que
cabe a acusação a prova do fato criminoso, o que não restou configurado nos autos
;
que a pena deve ser fixada em seu mínimo legal e que
a fixação
do regime de pena deve ser revisto
.
Pugna, portanto, pela absolvição do recorrente ou a fixação do regime aberto em seu favor.

Contrarrazões
ministeriais às fls.
110/129
onde sustenta a c
orreta fixação da pena pela
sentença. Parecer da Douta Procuradoria de Justiça nos termos do evento de número
3960354
, pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito, já salientando a regra de exceção verificada no artigo 183 do Código Penal.

Em que pese a insurgência do réu quanto a sua conden
aç
ão
, ao compulsar os autos observo que a materialidade e a autoria delitiva restaram induvidosamente comprovadas pela
prova
testemunhal colhida
.

Me inclino a considerar que os depoimentos que foram prestados possuem extrema relevância,
conforme depoimento de fls. 77 onde consta:

QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; que foram ao local pelo acionamento via CIODES; que na parte de fora tinha o bebedouro e o vidro estava quebrado e o réu foi encontrado nos fundos da igreja e a mulher reconheceu ele como sendo a pessoa que tinha danificado os objetos; que o alicate estava com o réu; que não se recorda o que o réu disse.

A testemunha Dejair Matted Abelha, ouvido no dia 16/11/2020 disse
que
:

"[ ... ];QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE a igreja sofreu outros furtos; que estava em casa a noite e recebeu um telefonema falando que tinha uma pessoa no pátio da igreja saindo com o bebedouro; que o bebedouro estava dentro do templo e os vizinhos o retiveram no pátio da igreja, antes de transpor o portão que dava acesso ao lado de fora; que a polícia veio ao local; que o muro da igreja é baixo e quebrou o vidro da janela; que não sabe se o acusado quebrou o cadeado; que não sabe se foi o acusado que quebrou a janela, mas alguém quebrou a janela; que teve no local no dia dos fatos; que a igreja sabia que a janela estava quebrada mas não tinha sido consertada antes da ação do acusado; que o acusado apenas puxou o trinco do portão e entrou e não quebrou nada; que não observou dano no portão; que não sabe se nos outros furtos foi o acusado que cometeu; que não tem câmeras no local; que alarme no local, mas não está funcionando; que esses furtos foram no intervalo de 3 meses; que não conheciam o acusado no local; que os vizinhos não reconheciam o acusado como sendo pessoa que entrou no local antes; que o bebedouro não estava instalado e não tinha valor nenhum, pois seria descartado e já havia sido substituído; que o acusado não chegou a danificar fiação da igreja; que o acusado estava sozinho; que quando o depoente chegou ao local o acusado estava no local e disse que usaria o bebedouro para dormir; que o acusado não estava alterado;

E
m depoimento, a testemunha
Vanessa da Silva Gomes,
fls.98,
disse:

"[ ... ]:QUE se recorda dos fatos narrados na exordial: QUE no dia o vizinho ligou para depoente e disse que tinha alguém dentro da igreja; que foi ao local e gritou com o rapaz e os vizinhos vieram e ajudaram a depoente deter o rapaz; que o réu estava chave turquesa e já tinha colocado o bebedouro do loado de fora do templo, mas ainda dentro do terreno; que o terreno era murado; que foi sozinha ao local e não teve medo; que naquela semana a igreja já tinha sido furtada outras vezes, mas não sabe se foi o réu; que perguntou o réu porque ele entrou ali e ele respondeu que a janela estava aberta; que não conhecia o acusado, mas deve ser usuário de drogas, pelas roupas que ele estava; que do lado da igreja tem um terreno baldio e que o réu disse que estava usando drogas ali do lado e que pulou na igreja para fugir dos rapazes que estavam querendo matar ele; que naquele dia o réu não conseguiu sair com nada, nem com os fios que ele tinha tirado e nem o bebedouro, pois conseguiram deter ele antes de sair do local;

Desta forma, ainda que judicializada a prova, a negativa do acusado quanto a autoria dos fatos como sustentada pela defesa não afasta os demais conteúdos apurados nos autos, restando patente a autoria e materialidade do delito em apuração.

No que concerne a dosimetria da pena, transcrevo, para fins de fundamentação, a pena estabelecida pelo magistrado com os seguintes verbetes:

Em atenção ao sistema trifásico de aplicação da pena, passo à dosimetria da pena, dentro de um critério de proporcionalidade, em estrita observância aos Arts. 59 e 68, do Código Penal e Art. 50, inciso XLVI, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Do exame das circunstâncias judiciais, vejo presente sete guias de execução em desfavor do réu (
0086860-39.2010.8.13.0188
- trânsito em julgado 17/01/2011;

0367641-40.2005.8.13.0188
- trânsito em julgado 29/07/2013;

0490367-79.2006.8.13.0188
- trânsito em julgado 29/08/2006;

0034835-15.2011.8.13.0188
- trânsito em julgado 21/07/2008; e

005 1062-17.2010.8.13.0188
- trânsito em julgado 19/11/2007), sendo utilizada como maus antecedentes, observa-se que o réu já foi condenado por diversas vezes pelo mesmo delito que lhe é imputado nestes autos, motivo pelo qual fixo a pena base em 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO E MULTA.

Ausente atenuante.

Presente agravante da reincidência (0000830-61.2017.8.13.0024 - trânsito em julgado no dia 11/06/2018 e 0040907-18.2011.8.13.0188 - trânsito em julgado 24/02/2011), motivo pelo qual, AGRAVO em 6 (SEIS) MESES de reclusão.

Já na terceira fase de aplicação da pena, presente a causa de diminuição prevista no art. 14, II do CP, razão pela qual DIMINUO A PENA em 2/3, razão pela qual, FIXO EM DEFINITIVO A PENA EM 01 (UM) ANO E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO e multa.

Atento ao exame das circunstâncias judicias, fixo a pena de multa em 10 (DEZ) DIAS MULTA, fixando-lhe em 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

O regime inicial será o SEMIABERTO, em razão da reincidência

Nota-se, desta forma, que a fixação da pena deu-se de forma coerente ao tipo penal, estabelecida com majoração em decorrência das inúmeras condenações pretéritas em desfavor do acusado, ou seja, em respeito aos preceitos da Súmula 444 do STJ.

O estabelecimento do regime semiaberto em desfavor do recorrente, deu-se por previsão normativa do art. 33, §2º, “c” do Código Penal que dita:

o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

Neste contexto, irretocável a sentença ao fixar, com base na previsão normativa vigente, a fixação do regime de pena no semiaberto.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação Criminal para, no mérito,
NEGAR A ELA
PROVIMENTO
.

É como voto.